Tribunal: TJBA
Processo: 8077629-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077629-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE CONFIGURADA. ART. 93, IX, DA CF/88 C/C ART. 489, §1º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8077629-61.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, DANILO DOS SANTOS PEREIRA e, parte Apelada, NU PAGAMENTOS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator